Tribunal: TCU
Processo: 014.205/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8149/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos da Tomada de Contas Especial instaurada pela Secretaria Especial do Desenvolvimento Social (extinta), em desfavor do Sr. Markelyne Soares Reis, ex-Prefeito do Município de São Sebastião do Maranhão/MG, em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados ao aludido ente pelo Fundo Nacional de Assistência Social; Considerando que, por meio do Acórdão 2285/2022-TCU-Plenário , este Tribunal aprovou a Resolução/TCU 344/2022, cujo texto estabelece que as pretensões punitiva e ressarcitória nos processos de controle externo (exceto para atos de pessoal) prescrevem em cinco anos (art. 2o, prescrição principal) ou em três, se o processo ficar paralisado, pendente de julgamento ou despacho (art. 8o, prescrição intercorrente), conforme o previsto na Lei 9.873/1999 (art. 1o), diploma que regula o prazo para o exercício da ação punitiva movida pela Administração Pública Federal; Considerando que a instrução produzida pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial - AudTCE (peças 70 a 72) manifestou-se pela ocorrência da prescrição intercorrente, sugerindo, com fulcro nos arts. 8o e 11 da Resolução/TCU 344/2022, o arquivamento do processo, posicionamento que contou com a anuência do Ministério Público junto ao TCU, representado pela Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva (peça 73); Considerando que, no caso concreto, o termo inicial da contagem do prazo da prescrição principal ocorreu em 30/7/2009 (peça 7), data em que as contas deveriam ter sido apresentadas (art. 4o, inciso I); Considerando, que, consoante o Acórdão 534/2023-TCU-Plenário (rel. Min. Benjamin Zymler), o termo inicial da contagem da prescrição intercorrente ocorreu em 16/11/2009 (peça 8), data do recebimento do Ofício 6677/DEFNAS/SNAS/MDS, que notifica o responsável para apresentação da prestação de contas da gestão anterior, sendo o primeiro marco interruptivo da prescrição ordinária; Considerando os principais eventos processuais interruptivos da prescrição apontados pela AudTCE (subitem 14 da instrução, peça 70, p. 3), e atentando que o intervalo havido entre o Ofício 6677/DEFNAS/SNAS/MDS, de 28/9/2009, recebido em 16/11/2009 (peça 8), e a emissão da Nota Técnica 8054/2014, de 26/9/2014 (peça 9), a qual sugeriu que o Município fosse notificado quanto à apresentação da prestação de contas dos recursos repassados para execução das ações de assistência social no exercido de 2008 ou, na impossibilidade de atendimento, que o ente procedesse à restituição dos valores recebidos, foram superiores ao triênio previsto no art. 8o, caput , da Resolução/TCU 344/2022, o que caracteriza a prescrição intercorrente; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 8o e 11 da Resolução/TCU 344/2022, em determinar o arquivamento dos presentes autos, ante o reconhecimento da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento, sem prejuízo de encaminhar cópia desta deliberação ao responsável e ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 014.205/2022-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Markelyne Soares Reis (XXX.186.536-XX). 1.2. Entidade: Município de São Sebastião do Maranhão/MG. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.